Tribunal: TJDFT
Processo: 0705234-60.2018.8.07.0020
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO EMPRESARIAL. DIREITO FALIMENTAR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR. ANTECIPAÇÃO TUTELA RECURSAL. INADEQUAÇÃO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. REVOGAÇÃO GRATUIDADE DA JUSTIÇA. ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICA. NÃO DEMONSTRADA. REJEITADA. MÉRITO. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO EM FALÊNCIA. TAXAS CONDOMINIAIS. CLASSIFICAÇÃO DO CRÉDITO. CRÉDITOS EXTRACONCURSAIS. DESPESAS NECESSÁRIAS À ADMINISTRAÇÃO DO ATIVO FALIMENTAR. ART. 84, III, LEI N. 11.101/2005. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. O pedido de concessão de antecipação de tutela recursal deve ser requerido em petição autônoma, nos termos do art. 1.012, §3o do CPC; de forma que o pedido manejado no bojo da apelação não pode ser conhecido, por inadequação da via eleita. Precedentes. Apelação conhecida em parte.
2. Uma vez deferida a gratuidade da justiça, a sua revogação depende de novos elementos que demonstrem a alteração da situação econômica que ensejou a concessão do benefício. Preliminar de revogação da gratuidade rejeitada.
3. Sendo a falência uma execução concursal do devedor empresarial, tem-se que a classificação dos créditos é matéria de suma importância, pois determinará o quando, o como e o se os credores do devedor receberão os seus valores, conforme a eventual disponibilidade do ativo, mormente a possibilidade da ausência de crédito para adimplir todos eles.
4. As taxas condominiais possuem natureza proter rem e são necessárias à manutenção do ativo, sendo classificadas como crédito extraconcursal, nos termos do art. 83, inciso III, da Lei n. 11.101/2005. Precedentes do STJ e desse Tribunal de Justiça.
4.1. “Consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça a execução de cotas condominiais não deve ser suspensa em razão da decretação da quebra, tampouco os créditos respectivos devem ser habilitados perante o juízo universal, pois as obrigações condominiais configuram despesas necessárias à administração do ativo, tratando-se, portanto, de crédito extraconcursal”. (AgInt no AREsp n. 2.020.283/RJ, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 29/8/2022, DJe de 1/9/2022.)
5. Recurso parcialmente conhecido. Na parte conhecida, preliminar de revogação gratuidade de justiça rejeitada. No mérito, apelação parcialmente provida. Sentença reformada.